Tribunal: TJSP
Processo: 1001372-30.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. Ordem concedida para obstar a liquidação de apólices de seguro garantia como condição para o exame de recurso administrativo. Sentença que não comporta reparo nesse ponto. Liquidação de apólices de seguro garantia como pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo que configura ofensa à Súmula Vinculante no 21. Precedentes deste Tribunal. Pretensão da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. Ordem concedida para obstar a liquidação de apólices de seguro garantia como condição para o exame de recurso administrativo. Sentença que não comporta reparo nesse ponto. Liquidação de apólices de seguro garantia como pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo que configura ofensa à Súmula Vinculante no 21. Precedentes deste Tribunal. Pretensão da autora de que a ordem concedida seja aplicada às futuras notificações eventualmente emitidas pela autoridade coatora. Inadmissibilidade. Falta de interesse de agir. Segurança que implicaria em norma de conduta a ser observada pelo Fisco. Pretensão à sentença condicionada. Falta de interesse de agir por inadequação da via eleita. Custas e despesas processuais adiantadas pela impetrante vencedora que devem ser pagas pela parte vencida. Art. 82, §2o do CPC. Recurso oficial, considerado interposto, e voluntário do Estado de São Paulo não providos. Recurso da impetrante provido em parte para condenar o Estado ao pagamento das custas processuais em reembolso.